Tribunal: CARF
Processo: 10970.000736/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000736/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2005
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS. CFL 78.
Para fatos geradores posteriores à MP 449/2008, a multa CFL 78 não pode ser
aplicada quando há lançamento de ofício da contribuição previdenciária
principal. Aplica-se tal penalidade isoladamente, nas competências em que não
haja imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação
principal.
Em relação a fatos anteriores à MP 449/2008, para fins de aplicação da norma
mais benéfica, a multa CFL 78 deve ser comparada com a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da
Lei 8.212/91, não podendo haver a cobrança de ambas as multas na mesma
competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000736/2010-44
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 149/207, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 132/144, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de descumprimento de obrigação acessória (apresentou as Guias de Recolhimento ao Fundo
Garantia - GFIP, com informações incorretas ou omissas – CFL 78), conforme descrito no auto
de infração DEBCAD 37.266.255-2, de fls. 02/05, lavrado em 05/10/2010, referente às
competências 12/2005 e 13/2005, com ciência da RECORRENTE em 14/10/2010, conforme
assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei n. 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, inciso I e parágrafos 2o e 3o, incluídos pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em respeito ao disposto no art. 106, inciso II, alínea
"c", do CTN, no valor histórico de R$ 1.000,00.
Conforme apresentado nos processos de obrigações principais apensos, a
Fundação Maçônica Manoel dos Santos – FMSS é uma entidade beneficente de assistência
social, que se considera isenta da contribuição patronal previdenciária. Ocorre que em
15/07/2008, mediante Ato Declaratório Executivo de Cancelamento de Isenção de Contribuições
Sociais no 032/2008 (objeto do processo no 10675.000658/2008-06), a isenção das contribuições
previdenciárias da FMSS foi cancelada, com efeitos a partir de 01/02/2000, por infração ao
inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/1991, no caso, falta de aplicação integral do resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais.
Neste sentido, dispõe o Relatório Fiscal (fl. 12) que em julho de 2009 (após a
vigência da MP 449/2008) a RECORRENTE efetuou a retificação das GFIP referentes às
competências 12 e 13/2005, informando o código FPAS 639 incorretamente.
Quanto à multa, a fiscalização informa à fl. 13 que a mesma corresponde a R$
20,00 para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas, observada a multa mínima de
R$500,00 por competência. Desta forma, foi aplicada a multa mínima em cada competência.
Por fim, a fiscalização informa que, nesta fiscalização, também foram emitidos os
seguintes autos de infração:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, que intitulou de impugnação
total, de fls. 17/80, em 12/11/2010. Assim sendo, ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Cientificada do lançamento, a entidade com conteúdo similar à peça acostada ao
processo de cobrança da contribuição previdenciária patronal (10970.000733/2010-19),
ofertou impugnação de fls. 18/84, com protocolo em 12/11/2010, onde apresentou, em
vasta peça contestatória, suas razões de defesa, proclamando como preliminar, a
nulidade da autuação por falta de descrição dos fatos e por violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da legalidade.
Aponta como motivo de ilegalidade no lançamento a informação assentada no relatório
fiscal acerca da expedição do Ato Declaratório Executivo de Cancelamento da Isenção
emitido em 15/07/2008, todavia com efeitos retroativos a 01/02/2000, por infração do
inciso V, do artigo 55. da Lei 8.212/1991, especialmente no tocante à menção do
auditor-fiscal de que nos anos de 2005 e 2007, objeto da auditoria, manteve-se a mesma
situação que ensejou o cancelamento da isenção.
Segundo a impugnante a ilegalidade se configurou pela falta de descrição dos fatos
''para explicitar o contexto da mesmice a que se refere, o que torna impossível para a
defesa refutar algo tão árido: a uma porque o Ato Cancelatório retrocedeu ao exercício
de 2000, e dado que o presente AI se refere aos exercícios de 2005 a 2007, não há como
comungar com a teoria que a impugnante se manteve ao longo de 5 a 7 anos agindo
deforma idêntica a que fazia no exercício de 2000; a duas porque ainda se assim fosse, a
auditora por dever legal deveria descrever a que fatos se referem, ao invés de lançar de
forma genérica a narrativa por espelhamento, por sem subsídio fático-documental "
Corroborando com suas alegações transcreve diversas decisões relativas a cerceamento
de defesa.
Ainda no campo das preliminares, diz que a autoridade fiscal impõe como condição de
validade deste AIOP, existir o julgamento favorável à Fazenda do recurso interposto em
razão do Ato Cancelatório da Isenção, quando diz que a sua formulação ter fim prevenir
a decadência.
Aduz, no entanto que tal situação foi superada favoravelmente à entidade, porque o
cancelamento deixou de existir no mundo jurídico, a partir da emissão da Lei
12.101/2009, especificamente à vista do disposto no se artigo 32. que deu lugar à
suspensão do direito à isenção, situação motivadora da perda de objeto do processo de
cancelamento da isenção, porque a partir da nova legislação, para se usufruir da isenção,
não existe mais necessidade de Ato Declaratório, tão pouco se perde a condição por Ato
Cancelatório, bem como não há mais a competência de julgamento de tais processos
pelo CARF.
Traz ainda à baila alegações no sentido de que as isenções encontram-se "resguardadas
e mantidas, por advento de interposição tempestiva de recurso voluntário, ao qual foi
atribuído efeito suspensivo ", com fundamento no artigo 33 do Decreto 70.235/1972 e
em conseqüência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
No mérito, diz que a questão principal da contenda é o Ato Cancelatório com base no
descumprimento dos incisos II e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991. Diz que a partir da
MP 446/2008, tais exigências não são mais sustentadas. Destaca que o lançamento foi
produzido tão somente em razão de discordância da RFB quanto à reforma na legislação
produzida pela MP 446/2008, fato este que se depreende da referência feita pelo auditor
no relatório fiscal quando diz que tal legislação não estava ainda pacificada.
Discorre amplamente sobre as questões advindas da MP446/2008 e mostra que teve seu
certificado no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS deferido por força do
artigo 39 desta Medida Provisória, bem como ressalta que nos termos do art. 62 da
Constituição Federal - CF são válidos os efeitos produzidos durante a vigência da
referida MP, reconhecimento este proferido na NOTA DECOR/CGU n°l80/2009 e
despacho DECOR 079/2009- STF, conforme trechos transcritos na peça de
impugnação.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Destaca ainda, que as interpretações de legislação proferidas pela Advocacia Geral da
União -AGU são de observância obrigatória pela fiscalização, nos termos do art. 4
inciso X da Lei Complementar 73/1993
Especificamente sobre a violação do inciso V, do artigo 55, da Lei 8.212/1991, explica
que a entidade firmou parceria com a Prefeitura de Uberlândia desde 1994, com o
objetivo de auxiliar na Administração das unidades de Atendimento Integrado,
inexistindo a caracterização de cessão de mão de obra. Explica que a atividade exercida
pela Fundação compreende além da gestão dos recursos humanos necessários à
administração das receitas, das despesas, dos imóveis, dos medicamentos, realiza
quaisquer outras atividades "que permitam disponibilizar de forma ininterrupta,
universal e igualitária, a toda a população da área de abrangência, serviços de saúde
deforma totalmente gratuita ".
Aduz que a parceria foi encerrada de direito em 31/12/2001, todavia permaneceu
vigente por renovação automática, em face da falta de pagamento das rescisões e
encargos decorrentes do fim da parceria. Diz ainda que por interferência do Ministério
Público Estadual foi firmado termo de ajustamento de conduta em 30/04/2002, com
vistas a evitar solução de continuidade dos serviços de saúde municipal e prevenir
prejuízos à existência da Fundação revitalizou-se a parceria sendo firmado novo Termo
em 14/05/2003.
Em seguida discorre a autuada sobre a natureza jurídica do referido Termo de Parceria
concluindo que "os partícipes atuam sob regime de cooperação, ou seja, os partícipes
possuem interesses recíprocos" sendo, portanto, inaceitável equipará-lo como um
contrato. Defende a tese de que a natureza jurídica da avença configura-se como
"convênio", razão pela qual a receita auferida por sua execução ''não integra a receita da
entidade, já que os recursos repassados não são de forma alguma contraprestação ou
pagamento como ocorre nos contratos ".
Diz, ainda, "a aplicação dos recursos do Termo de Parceria não é considerada pela
entidade como gratuidade concedida já que não se trata de sacrifício econômico da
entidade e sim de fomento de atividade de interesse público por meio de entidade
privada em regime de cooperação ".
Afirma que utilizou os recursos decorrentes da isenção patronal tendo por objetivo
ampliar sua atividade assistencial. Como prova do alegado mostra às fls. 247, parte do
Demonstrativo de Aplicação dos Recursos recebidos no período de 01/2006 a 12/2006.
Rebate as conclusões da fiscalização quanto à irregularidade de aplicação da gratuidade
apresentando às fls 251, planilha indicando que a utilização das verbas entendidas como
para fins de gratuidade superaram os 20% exigidos no inciso VI do art. 55 da Lei
8.212/1991.
Continua sua defesa alegando ilegalidade no lançamento fiscal, pois diz que à época do
fato gerador cumpria cumulativamente todos os requisitos da legislação vigente, pois
teve o seu certificado deferido por força do art. 39 da MP 446/2008.
Mesmo sustentando ser improcedente o lançamento, para se resguardar aponta às fls.
255/260 divergências nas bases de cálculo, bem como às fls. 261/263 apresenta
demonstrativo com vistas a mostrar ter havido cobrança indevida com relação aos
contribuintes individuais, pois considera a existência de contribuições cobradas no
levantamento, já pagas cm época própria. Fundamentando suas alegações, acosta aos
autos vasta documentação, contendo cópia de GPS e demonstrativos das diferenças.
Afirma estar correta a utilização pela entidade do código FPAS 639 e por fim pede a
realização de perícia nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, incluindo na peça
impugnatória a formulação dos quesitos sobre aspectos que julga necessitar de
apreciação, bem como a indicação do perito.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juízo de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 132/144):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/10/2010
DEBCAD 37.266.255-2
PEDIDO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Ausente a demonstração de omissão de elemento ou requisito essencial à formação
jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a sua substância, não há que se proclamar a
nulidade do Auto de Infração.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste cerceamento de defesa quando os fatos geradores das contribuições e os
dispositivos legais que amparam o lançamento encontram-se discriminados no Relatório
Fiscal e seus Anexos, possibilitando ao impugnante identificar, com precisão, os valores
apurados e. assim, permitindo-lhe o exercício do pleno direito de defesa.
INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração, punível com multa, a empresa apresentar GFIP com informações
incorretas ou omissas.
ISENÇÃO. ENTIDADES FILANTRÓPICAS. REQUISITOS LEGAIS.
A observância aos requisitos legais que ensejam a concessão do benefício de isenção
das contribuições previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável
no momento em que o controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada
pelo regime de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/07/2011,
conforme AR de fl. 148, apresentando recurso voluntário, às fls. 149/207 em 11/08/2011,
requerendo o que segue abaixo (conforme trecho extraído da resolução proferida pelo CARF que
analisou o referido recurso e resumiu da seguinte forma):
1. Cientificada do lançamento, a entidade, com conteúdo similar à peça acostada ao
processo de cobrança da contribuição previdenciária patronal (10970.000733/201019),
ofertou impugnação, com protocolo em 12/11/2010, onde apresentou, em vasta peça
contestatária, suas razões de defesa, proclamando como preliminar, a nulidade da
autuação por falta de descrição dos fatos e por violação dos princípios do contraditório,
da ampla defesa, da legalidade.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

2. Aponta como motivo de ilegalidade no lançamento a informação assentada no
relatório fiscal acerca da expedição do Ato Declaratório Executivo de Cancelamento da
Isenção emitido em 15/07/2008, todavia com efeitos retroativos a 01/02/2000. por
infração do inciso V, do artigo 55, da Lei 8.212/1991, especialmente no tocante à
menção do auditor fiscal de que nos anos de 2005 e 2007, objeto da auditoria, manteve-
se a mesma situação que ensejou o cancelamento da isenção.
3. Segundo o recorrente a ilegalidade se configurou pela falta de descrição dos fatos
"para explicitar o contexto da mesmice a que se refere, o que torna impossível para a
defesa refutar algo tão árido: a uma porque o Ato Cancelatório retrocedeu ao exercício
de 2000, e dado que o presente AI se refere aos exercícios de 2005 a 2007, não há como
comungar com a teoria que a impugnante se manteve ao longo de 5 a 7 anos agindo
deforma idêntica a que fazia no exercício de 2000; a duas porque ainda se assim fosse, a
auditora por dever legal deveria descrever a que fatos se referem, ao invés de lançar de
forma genérica a narrativa por espelhamento, por sem subsídio fútico documentcil"
Corroborando com suas alegações transcreve diversas decisões relativas a cerceamento
de defesa.
4. Ainda no campo das preliminares, diz que a autoridade fiscal impõe como condição
de validade deste AIOP, existir o julgamento favorável à Fazenda do recurso interposto
em razão do Ato Cancelatório da Isenção, quando diz que a sua formulação tem por fim
prevenir a decadência.
5. Aduz, no entanto que tal situação foi superada favoravelmente à entidade, porque o
cancelamento deixou de existir no mundo jurídico, a partir da emissão da Lei
12.101/2009, especificamente à vista do disposto no se artigo 32, que deu lugar à
suspensão do direito à isenção, situação motivadora da perda de objeto do processo de
cancelamento da isenção, porque a partir da nova legislação, para se usufruir da isenção,
não existe mais necessidade de Ato Declaratório, tão pouco se perde a condição por Ato
Cancelatório, bem como não há mais a competência de julgamento de tais processos
pelo CARF.
6. Traz ainda à baila alegações no sentido de que as isenções encontram-se
"resguardadas e mantidas, por advento de interposição tempestiva de recurso voluntário,
ao qual foi atribuído efeito suspensivo", com fundamento no artigo 33 do Decreto
70.235/1972 e em conseqüência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
7. No mérito, diz que a questão principal da contenda é o Ato Cancelatório com base no
descumprimento dos incisos II e V do artigo 55 da Lei 8.212/1991. Diz que a partir da
MP 446/2008, tais exigências não são mais sustentadas. Destaca que o lançamento foi
produzido tão somente em razão de discordância da RFB quanto à reforma na legislação
produzida pela MP 446/2008, fato este que se depreende da referência feita pelo auditor
no relatório fiscal quando diz que tal legislação não estava ainda pacificada.
8. Discorre amplamente sobre as questões advindas da MP446/2008 e mostra que teve
seu certificado no Conselho Nacional de Assistência Social CNAS defendo por força do
artigo 39 desta Medida Provisória, bem como ressalta que nos termos do art. 62 da
Constituição Federal CF são válidos os efeitos produzidos durante a vigência da referida
MP.
9. Destaca ainda, que as interpretações de legislação proferidas pela Advocacia Geral da
União AGU são de observância obrigatória pela fiscalização, nos termos do art. 4 inciso
X da Lei Complementar 73/1993 Especificamente sobre a violação do inciso V. do
artigo 55, da Lei 8.212/1991, explica que a entidade firmou parceria com a Prefeitura de
Uberlândia desde 1994, com o objetivo de auxiliar na Administração das unidades de
Atendimento Integrado, inexistindo a caracterização de cessão de mão de obra. Explica
que a atividade exercida pela Fundação compreende além da gestão dos recursos
humanos necessários à administração das receitas, das despesas, dos imóveis, dos
medicamentos, realiza quaisquer outras atividades "que permitam disponibilizar de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

forma ininterrupta, universal e igualitária, a toda a população da área de abrangência,
serviços de saúde deforma totalmente gratuita".
10. Aduz que a parceria foi encerrada de direito em 31/12/2001, todavia permaneceu
vigente por renovação automática em face da falta de pagamento das rescisões e
encargos decorrentes do fim da parceria. Diz ainda que por interferência do Ministério
Público Estadual foi firmado termo de ajustamento de conduta em 30/04/2002, com
vistas a evitar solução de continuidade dos serviços de saúde municipal e prevenir
prejuízos à existência da Fundação revitalizou-se a parceria sendo firmado novo Termo
em 14/05/2003.
11. Em seguida discorre a autuada sobre a natureza jurídica do referido Termo de
Parceria concluindo que ‘OS partícipes atuam sob regime de cooperação, ou seja, OS
partícipes possuem interesses recíprocos" sendo, portanto, inaceitável equipará-lo como
um contrato. Defende a tese de que a natureza jurídica da avença configura-se como
"convênio", razão pela qual a receita auferida por sua execução "'Mo integra a receita da
entidade, já qjte os recursos repassados não são de forma alguma contraprestação ou
pagamento como ocorre nos contratos ".
12. Diz, ainda, "a aplicação dos recursos do Termo de Parceria não é considerada pela
entidade como gratuidade concedida já que não se trata de sacrifício econômico da
entidade e sim de fomento de atividade de interesse público por meio de entidade
privada em regime de cooperação ".
13. Afirma que utilizou os recursos decorrentes da isenção patronal tendo por objetivo
ampliar sua atividade assistencial. Como prova do alegado mostra às fls. 247, parte do
Demonstrativo de Aplicação dos Recursos recebidos no período de 01/2006 a 12/2006.
Rebate as conclusões da fiscalização quanto à irregularidade de aplicação da gratuidade
apresentando às lis 251, planilha indicando que a utilização das verbas entendidas como
para fins de gratuidade superaram os 2 0% exigidos no inciso VI do art. 55 da Lei
8.212/1991.
14. Continua sua defesa alegando ilegalidade no lançamento fiscal, pois diz que à época
do fato gerador cumpria cumulativamente todos os requisitos da legislação vigente, pois
teve o seu certificado deferido por força do art. 39 da MP 446/2008.
15. Mesmo sustentando ser improcedente o lançamento, para se resguardar aponta às
fls. 255/260 divergências nas bases de cálculo, bem como às fls. 261/263 apresenta
demonstrativo com vistas a mostrar ter havido cobrança indevida com relação aos
contribuintes individuais, pois considera a existência de contribuições cobradas no
levantamento, j á pagas em época própria. Fundamentando suas alegações, acosta aos
autos vasta documentação, contendo cópia de GPS e demonstrativos das diferenças.
16. Afirma estar correta a utilização pela entidade do código FPAS 639 e por fim pede a
realização de perícia nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, incluindo na peça
impugnatória a formulação dos quesitos sobre aspectos que julga necessitar de
apreciação, bem como a indicação do perito.
17. Em razão de alegações de defesa relativas à discordância das bases de cálculo e
existência de pagamentos de contribuições exigidas nos processos de n°
10970.000733/201019 e 10970.000734/201055, formalizados na mesma ação fiscal e
apensados a este processo, que, no entanto, não foram trazidas à baila neste processo,
conforme despacho de fls. 130, o presente também foi encaminhado à DRF, apenas em
face da apensação, não tendo sido, todavia, pedido esclarecimentos quanto ao seu
conteúdo.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, o CARF, por meio da
resolução no 2401-000.255 (fls. 242/250), entendeu por determinar a conversão do julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
Conforme exposto, entendo que não há que se falar em efeito suspensivo, mas de outra
forma, entendo que o lançamento em questão encontra-se diretamente relacionado ao
mérito do Ato Cancelatório uma vez que é esse procedimento que identificou o
descumprimento dos requisitos, sejam eles os art. 55, II e V da lei 8212/91, que
determinou o cancelamento da isenção.
DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO QUANTO AO ATO CANCELATÓRIO.
(...)
Primeiramente, convém destacar que o AI de obrigação Principal em questão, encontra-
se diretamente vinculado ao Ato Declaratório mencionado no corpo do relatório fiscal,
que declarou o cancelamento da isenção da Fundação Maçônica Manoel do Santos,
considerando que todos os fatos geradores aqui apurados referem-se a parcela patronal
não recolhida, posto que o recorrente considera inexigíveis ditas contribuições, face a
sua condição de isenta.
Contudo, não houve o encaminhamento conjunto dos AI lavrados para constituição do
crédito acerca da parcela patronal e destinada a terceiros e o referido Ato Declaratório
de Cancelamento de Isenção para que os mesmos fosse julgados em conjunto, ou
mesmo não se identificou nos autos o resultado final a respeito dos mesmo, já que em
sua defesa o recorrente entende que o ato cancelatório perdeu o objeto, considerando
que o CARF estará impedido de julgá-lo, face o disposto na lei 12. 101/2009.
Não fosse apenas esse o obstáculo, o Decreto no 7.237, de 20/07/2010, que regulamenta
a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de
certificação das entidades beneficentes de assistência social para obtenção da isenção
das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências, prevê em suas
disposições transitórias que os PEDIDOS DE ISENÇÃO e os ATOS
CANCELATÓRIOS DE ISENÇÃO não definitivamente julgados sejam encaminhados
à unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção, nos seguintes termos:
(...)
Assim, apesar de não ter sido identificado no relatório fiscal, nem mesmo na
impugnação ou recurso o número. do processo referente ao Ato Cancelatório, em
pesquisa no banco de dados do CARF pelo CNPJ identificou-se que o processo cujo
assunto determina “ISENÇÃO” foi distribuída a Conselheira Liege Lacroix da 3
Câmara de Julgamento desta 2a sessão, tendo a mesma em obediência aos normativos
que tratam da matéria encaminhado o processo a origem para que seja apreciado o
direito da entidade a isenção.
Dessa forma, este auto de infração deve ser encaminhado a origem, para que seja
apensado ao processo referente ao Ato Cancelatório, tendo em vista que a reapreciação
da isenção da entidade a luz da nova lei, produzirá efeitos diretos no processo que ora se
julga.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Do sobrestamento do feito
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim, em Despacho de fls. 251/252, foi decidido o sobrestamento do feito e
encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Esclareça-se que estes autos encontram-se apensados ao processo no
10970.000733/2010-19, e todos estão vinculados ao processo no 10675.000658/2008-06 (Ato
Cancelatório da Isenção).
Detalhes acerca dos vínculos entre os processos podem ser verificados na
informação de fls. 3890/3892 do processo no 10970.000733/2010-19, na qual restou esclarecido
que tanto o citado processo “e apensos 10970.000734/2010-55, 10970.000735/2010-08 e
10970.000736/2010-44,
quanto
o
processo
10970.000684/2008-91
e
apenso
10970.000685/2008-36, bem como os processos 10970.720019/2013-85 e 10970.720020/2013-
18 são decorrentes do processo 10675.000658/2008-06, que trata, como informado linhas
acima, de recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições previdenciárias
patronais. Concluindo, todos estão vinculados em razão desse processo”.
Com isso, levando-se em consideração o sorteio dos processos
10970.720019/2013/85 e 10970.720020/2013-18 para a minha relatoria em 17/01/2018 e, ainda,
o sorteio do processo 10970.000684/2008-91 e apenso também para este Conselheiro, em
08/04/2021, entendeu-se que todos deveriam ser mantidos em minha carga, para prosseguimento
no julgamento dos recursos neles constantes.
Com isso, todos os citados processos foram retirados do sobrestamento e
disponibilizados para julgamento, conforme DESPACHO DE DEVOLUÇÃO acostado aos
processos vinculados ao presente (como, por exemplo, às fls. 2339/2340 do processo no
10970.720019/2013/85, e às fls. 1656/1657 do processo no 10970.000684/2008-91).
Mencionado DESPACHO DE DEVOLUÇÃO dispõe que, com o julgamento dos
Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no 566.622, não obstante a formalização
de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema Corte, entendeu este CARF que o citado
Recurso Extraordinário teve julgamento final e que, assim, haveria a possibilidade de
continuidade da presente lide administrativa.
S.m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Como pontuado, a FMMS teve a imunidade cancelada pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/UBE no 32/2008, de 15/07/2008, em virtude do descumprimento dos incisos II e
V do artigo 55 da Lei 8.212/91. Referido ato cancelatório é objeto do processo no
10675.000658/2008-06 e encontra-se apenso ao processo no 10970.000684/2008-91, de minha
relatoria e, portanto, objeto de apreciação conjunta nesta mesma sessão de julgamento.
De acordo com o que consta no processo no 10675.000658/2008-06, o
contribuinte apresentou recurso contra Ato Cancelatório de isenção das contribuições
previdenciárias patronais. Contudo, por não estar definitivamente julgado na esfera
administrativa, houve despacho a fim de encaminhar os autos à unidade local da SRFB, nos
termos do Decreto no 7.237/2010, arts. 44 e 45 (fl. 1191 do processo no 10675.000658/2008-06),
para que houvesse a verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito
estabelecido no art. 32 da lei n. 12.101/2009, aplicada a legislação vigente à época do fato
gerador:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Em atendimento a esse despacho, a DRF Uberlândia proferiu, em 31/01/2013,
Informação Fiscal (fls. 1201/1226 do processo no 10675.000658/2008-06), oportunidade que que
elaborou o seguinte quadro (fl. 1225 do processo no 10675.000658/2008-06):

Na oportunidade, concluiu que a interessada não cumpre os requisitos legais
indispensáveis à isenção das contribuições previdenciárias patronais, tendo, inclusive, efetuado
novos lançamentos dos valores devidos no período de 01/2008 a 12/2009, conforme processos
10970.720019/2013-85 e 10970.720020/2013-18:
XIII – RESULTADOS DA AÇÃO FISCAL
88 – Por não cumprir os requisitos legais indispensáveis à isenção das contribuições
patronais previdenciárias, efetuamos o lançamento dos valores devidos no período de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

01/2008
a
12/2009,
conforme
Processos
no
10970.720019/2013-85
e
10.970.720020/2013-18.
Saliente-se que, com a edição do já citado Decreto no 7.237/2010 (posteriormente
revogado pelo Decreto no 8.242/2014), o qual regulamenta a Lei no 12.101/2009, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção,
bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades. Isso porque a RFB passou a ter
competência para lavrar auto de infração quando concluísse (de forma fundamentada) que a
entidade não cumpriria os requisitos para a isenção das contribuições previdenciárias. Ou seja, a
partir da nova legislação, o debate acerca do cumprimento dos requisitos para o reconhecimento
da mencionada imunidade deverá se dar nos autos dos respectivos processos que tratam de
lançamentos de ofício de exigência da obrigação principal.
Consequentemente, nesses casos pendentes de julgamento, o CARF não mais
possui competência para apreciar recursos (i) em face de decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento de isenção formalizado pelo contribuinte, ou (ii) em face de decisão que
manteve ato cancelatório de isenção, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a
entidade não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser
discutidas no âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais oportunamente
lavrados, conforme determina a legislação atual.
Desta forma, não compete ao CARF o julgamento do recurso envolvendo o Ato
Declaratório de Cancelamento de Isenção de Contribuições Sociais. Contudo, devidamente
cumprido o determinado nos arts. 44 e 45 do Decreto no 7.237/2010, não há óbice para a
continuação do julgamento, pelo CARF, dos processos envolvendo os lançamentos decorrentes
do mencionado Ato Cancelatório, ainda que não definitivamente julgado.
Portanto, passo a analisar as razões recursais.

PRELIMINARES
Alegação de Perda do Objeto do Ato Cancelatório e Suspensão da Exigibilidade do Crédito
Tributário
Conforme exposto na Resolução no 2401-000.255 (fls. 242/250) e a própria
decisão recorrida, o efeito suspensivo conferido ao recurso apresentado em face do Ato
Cancelatório da isenção não tem o condão de evitar o lançamento dos respectivos créditos
tributários, os quais podem ser normalmente constituídos, porém com a exigibilidade suspensa.
No que se refere a este argumento, acerca de uma suposta suspensão de
exigibilidade, alerta-se que tal garantia apenas impede que o débito seja executado, não obstando
o lançamento dos tributos que a fiscalização entender como devidos. Sobre o tema, destaco
recente acórdão da Câmara Superior:
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A contagem do prazo
decadencial não pode ser suspensa ou interrompida. O prazo é contado a partir da
ocorrência do fato gerador, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

lançamento poderia ter sido efetuado (STJ, REsp 973.733/SC). (CSRF. 9202-008.822.
27.7.2020)
Neste processo acima citado, ficou decidido que o tramite do procedimento acerca
do Ato Cancelatório não tem o condão de afetar o fato gerador da obrigação previdenciária, nos
seguintes termos:
Se o sujeito passivo gozava ilegalmente de isenção ou de imunidade, tal situação
deveria ser constatada em tempo hábil para viabilizar o lançamento dentro do prazo
previsto no Código Tributário Nacional, o qual, como já dito, não está sujeito à
suspensão ou interrupção.
Por outro lado, um ato cancelatório de isenção não constitui uma situação jurídica até
então inexistente, mas sim declara uma situação jurídica pré-existente (a
inexistência de isenção), de forma que o seu efeito é declaratório e, portanto, retroage à
época da citada situação. A par do que já foi dito e exposto, o efeito declaratório do ato
de cancelamento é outra razão pela qual o lançamento deveria ter sido realizado
dentro dos marcos temporais estabelecidos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
inexistindo qualquer fundamento que permita deslocar o termo de início do lustro
para outro momento.
Neste ponto, utilizo as razões expostas pela autoridade julgadora de primeira
instância (fls. 141/143):
Não há suporte legal para que se confira interpretação aos "efeitos suspensivos" que vá
além da impossibilidade de exigência imediata das contribuições previdenciárias de que
se cuida. Nesse cenário, cabe ao fisco proceder à constituição do crédito tributário
respectivo, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade. Trata-se de hipótese contemplada
no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. E medida de preservação do
interesse público.
Aliás, este foi o principal elemento de sustentação do lançamento, como se depreende
dos termos do relatório fiscal.
Registre-se que sobre este aspecto, agiu a fiscalização em consonância com
recomendação feita pela PGFN-CAT n° 2685, de dezembro de 2009, onde analisou a
situação das entidades com processos em tramitação no CNAS, que tiveram o
certificado concedido pela MP n°446 de 2008, mas que continuavam a descumprir
outros requisitos para serem beneficiárias da isenção.
O Procurador arrematou a questão com a seguinte orientação:
(...)
Deste parecer, inclusive, para esclarecer a questão relativa à vigência dos atos
praticados sob a égide da MP 446 de 2008 é importante destacar os seguintes trechos, in
verbis:
(...)
d) (...) é correto afirmar que a mera concessão do CEBAS com base nos arts.
37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em necessária
aquisição da isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende
do preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os quais está ser
portadora do CEBAS:
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

De todo o exposto depreende-se ser regular o procedimento adotado pela fiscalização de
lançar o crédito tributário para prevenir a decadência, devendo atentar-se, no entanto, os
setores competentes sobre a suspensão da cobrança enquanto pendente de solução a
questão relativa ao cancelamento da isenção.
(destaques no original)
Portanto, não procede a tese da contribuinte de que, em razão das alterações
legislativas promovidas pela Lei no 12.101/2009, o procedimento envolvendo o Ato Cancelatório
de Isenção teria perdido objeto pois a nova legislação passou a prever a suspensão do direito à
isenção. Desta forma, alegou que o CARF não poderia convalidar o lançamento com base no Ato
Cancelatório, por este não mais fazer parte do universo jurídico.
Como exposto, o próprio Decreto no 7.237/2010 (Regulamento da Lei no
12.101/2009), em seu art. 45, tratou da questão ao prever que os Atos cancelatórios de isenção
não definitivamente julgados deveriam ser encaminhados à unidade competente do Ministério da
Fazenda para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma da nova legislação,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
A despeito de o processo envolvendo o Ato Cancelatório estar pendente de
apreciação de recurso, foi regular o procedimento adotado pela fiscalização ao efetuar o
lançamento do crédito tributário em baila, com vistas a prevenir a decadência. Isto porque a
apresentação de recurso não tem o condão de impedir o lançamento tributário, mas tão-somente
de suspender a exigibilidade, de imediato, das contribuições para a Seguridade Social em
questão.
Assim, inexiste autorização legal para impedir a marcha processual regular dos
processos envolvendo o lançamento das contribuições previdenciárias relativas às competências
compreendidas a partir do reconhecimento do cancelamento da isenção através do Ato
Declaratório do Cancelamento da Isenção, ainda que o processo envolvendo tal cancelamento
não tenha sido efetivamente finalizado.
Portanto, deve ser negado o pleito do RECORRENTE.

Nulidade do auto de infração
A RECORRENTE pleiteia a nulidade do auto de infração pois o relatório fiscal
não promoveu a correta descrição do fato, como determina o art. 10, III, do Decreto no
70.235/72. Na ocasião, alega que a autoridade fiscal apenas embasou o lançamento no fato de
que, em relação ao período fiscalizado (2005 a 2007), manteve-se a mesma situação que ensejou
o Ato de Cancelamento da Isenção, lavrado em 15/07/2008, mas com efeitos a partir de
01/02/2000.
Desta forma, a RECORRENTE alega que houve cerceamento do seu direito de
defesa, pois a autoridade fiscal “não descreveu os fatos para explicitar o contexto da mesmice a
que se refere”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte, e não relatados de forma genérica.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No caso, entendo que não merece prosperar o argumento da RECORRENTE.
Ao contrário do que quer fazer crer a RECORRENTE, o Ato Cancelatório não
englobou um período específico e limitado (ou seja, seus efeitos não foram válidos da
competência x até a competência y, por exemplo). Ao contrário: seus efeitos são válidos a partir
de 01/02/2000 sem “prazo de validade”.
Isto significa que o benefício da isenção das contribuições previdenciárias – então
cancelado – somente poderia ser retomado pela contribuinte em razão da reforma do Ato
Cancelatório, o que não ocorreu até o lançamento do crédito tributário (nem até o presente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

momento); ou ainda numa eventual nova concessão do benefício fiscal posterior ao ato de
cancelamento, hipótese em que o “novo” benefício somente poderia ser cancelado mediante a
expedição de um novo ato cancelatório específico.
No entanto, essa eventual nova isenção demandaria, também, um novo pedido
neste sentido da contribuinte ao INSS, conforme previa o art. 55, §1o, da Lei no 82.212/91
(vigente à época dos fatos):
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
O quadro elaborado à fl. 1225 do processo no 10675.000658/2008-06 (já
colacionado acima), esclarece que não mais passou a ser necessário o pedido de isenção apenas
no período de 11/2008 a 01/2009 (em razão da MP 446/2008) e a partir do período de 11/2009
(em razão da Lei no 12.101/2009). Nas demais competências (até 10/2008 e de 02/2009 a
10/2009), vigorou a Lei no 8.212/91, a qual previa a exigência do pedido de isenção.
Como o presente caso envolve as competências de 01/2005 a 12/2007, era
necessário que a contribuinte requeresse a isenção, e não há notícias de que tal benefício foi
novamente pleiteado.
Oportuno mencionar que o fato da contribuinte possuir CEBAS no período objeto
do lançamento (eis que o mesmo foi renovado com base no art. 37 da MP 446/2008), não
influencia no lançamento pois, conforme já retro mencionado ao citar o trecho da decisão
recorrida que tratava do Parecer PGFN-CAT n° 2685, de dezembro de 2009, “a mera concessão
do CEBAS com base nos arts. 37 a 41 da Medida Provisória n° 446/2008, não implica em
necessária aquisição da isenção correlata, vez que a concessão da isenção fiscal depende do
preenchimento cumulativo de vários requisitos, dentre os quais está ser portadora do CEBAS”.
Portanto, como afirmou a autoridade lançadora, a situação que ensejou o
cancelamento da isenção manteve-se até a época das competências objeto do presente
lançamento.
Ou seja, os motivos que ensejaram o presente lançamento são os mesmos que
embasaram o cancelamento da isenção e encontravam-se devidamente descritos na Informação
Fiscal emitida em 29/08/2007 (fls. 1/7 do processo no 10675.000658/2008-06).
Desta forma, atesta-se que a contribuinte tinha plena ciência dos fatos e
fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, de modo que não merece prosperar o
argumento de cerceamento do seu direito de defesa.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Prejudicialidade da análise dos argumentos
Os argumentos de defesa da contribuinte (repetidos na peça recursal) são, em sua
grande maioria, relativos ao lançamento das obrigações principais, pois defende, em suma: (i)
inexistência de violação ao inciso V da Lei no 8.212/91; (ii) efeito suspensivo do recurso e
ilegalidade dos lançamentos; (iii) correta composição da base de cálculo; e (iv) conversão do
julgamento em diligência/perícia.
Contudo, tais temas já foram analisados e debatidos nos processos que tratam das
obrigações principais, citados no Relatório deste acórdão, os quais foram apreciados em conjunto
nesta mesma sessão de julgamento.
Por tal razão, as referidas matérias não serão analisados neste voto.
Reitero que questões acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
impossibilidade de efetuar o lançamento já foram enfrentadas neste voto, razão pela qual
reporto-me às ponderações apresentadas no tópico “Preliminar: Alegação de Perda do Objeto do
Ato Cancelatório e Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário” para rejeitar o pleito da
contribuinte, pois o presente lançamento decorreu do poder-dever da autoridade administrativa
de efetuá-lo, em razão de sua atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
Ademais, cumpre reiterar que, como exposto, a exigibilidade do crédito tributário
objeto do presente processo encontra-se suspensa em razão do recurso apresentado.
No único tópico distinto dos demais recursos, a RECORRENTE apenas conclui
que, por entender correta a sua condição de isenta das contribuições sociais, teria sido correta a
utilização do código FPAS 639. Neste sentido, tal tópico é apenas uma consequência lógica de
sua tese defendida nos tópicos anteriores, revelando o mero caráter reflexivo da multa objeto
deste processo.

MÉRITO
Da Cumulação de Multas. Impossibilidade
Conforme relatado, a presente multa CFL 78 foi aplicada apenas em relação às
competências 12 e 13 de 2005. Depreende-se do Relatório Fiscal de fl. 12 que a penalidade
ocorreu pois a RECORRENTE promoveu a retificação das GFIPs destas competências após a
vigência das alterações promovidas pela MP 449/2008 (e posterior Lei no 11.941/2009).
Ademais, conforme se verifica dos demais processos oriundos da mesma
fiscalização (analisados em conjunto nesta sessão de julgamento), à RECORRENTE também foi
imputada a multa CFL 68 nas mesmas competências 12 e 13 de 2005 (objeto do processo no
10970.000735/2010-08). A fiscalização aponta que foi feita a comparação para da penalidade
mais benéfica ao contribuinte, em razão das alterações promovidas pela MP 449/2008, através da
qual concluiu-se que, para todas as competências, a multa menos severa foi a da legislação
anterior.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

Neste sentido, o quadro comparativo da multa mais benéfica acostado à fl. 205 do
processo de obrigação principal no 10970.000733/2010-19 deixa evidente que, para as
competencias 12 e 13/2005, foram aplicadas a multa CFL 68 além da presente multa CFL 78.
Também resta claro deste mesmo quadro que apenas nas citadas competências foi apresentada
GFIP após a MP 449/2008.
Ou seja, a presente multa foi aplicada apenas pelo fato das GFIPs relacionadas às
respectivas competências terem sido retificadas após a MP 449/2008, mesmo já tendo sido
aplicada penalidade com base em legislação anterior à citada MP e, também, tendo sido efetuado
o lançamento de obrigações principais relativos às mesmas competências.
No entanto, o art. 32-A da Lei no 8.212/91 trata exclusivamente de multa por
apresentação de GFIP ou sua apresentação com incorreções ou omissões, contudo, s.m.j., sem a
cobrança do crédito tributário de obrigação principal. Ou seja, a penalidade do art. 32-A é uma
multa isolada, pois não está atrelada à cobrança de uma obrigação principal.
No caso de lançamento de ofício de obrigação principal, a mesma Lei no 8.212/91
dispõe em seu art. 35-A (também incluído pela Lei no 11.941/2009) que, para o lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias e destinadas a Terceiros, deve ser aplicada a multa de
que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Lei no 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Sendo assim, é evidente que, para fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, a multa CFL 78 não pode ser cumulada, em relação a um mesmo fato gerador, com a
multa de ofício de 75%.
Com base nesta premissa, torna-se lógico concluir que a mesma multa CFL 78
também não poderia coexistir com o conjunto de multas então aplicadas antes da vigência da MP
449/2008 para os lançamentos de ofício (CFL 68 + multa de mora). Tanto que a própria
autoridade fiscal fez a comparação entre o somatório das antigas multas e a nova multa de ofício
de 75% para saber qual seria mais benéfica ao contribuinte (tal forma de comparação teve por
base antiga orientação válida à época).
Neste sentido, particularmente, entendo que, hoje, a multa CFL 78 não pode ser
aplicada quando há lançamento de ofício da contribuição previdenciária principal. Por outro
lado, em caráter transitório para fins de observar a retroatividade benigna do art. 106, II, alínea
“c” do CTN em relação a fatos geradores (obrigações principais) anteriores à MP 449/2008, a
autoridade fiscal deve verificar qual a penalidade mais benéfica ao RECORRENTE: a CFL 78
ou a CFL 68.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

É que, atualmente, a orientação firmada pelo STJ é no sentido de que a multa de
ofício de 75% apenas é aplicável aos fatos geradores (obrigações principais) pós MP 449/2008.
Sendo assim, a comparação para fins de retroatividade benigna deve se dar da seguinte forma
(trecho extraído do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Presidente desta Turma, no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021):
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Considerações a respeito de tal orientação estão detalhadas no voto proferido nos
autos do processo no 10970.000735/2010-08, onde restou concluído o seguinte:
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade preparadora
deve efetuar a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91 (nos processos de obrigações principais) e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e
5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 (objeto deste processo), para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria
devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.
Neste sentido, para as competências 12 e 13/2005, foi determinada a comparação
de qual é a penalidade mais benéfica ao contribuinte: a CFL 68 ou a CFL 78. A multa que
prevalecer já será cobrada do contribuinte nos autos do processo no 10970.000735/2010-08.
Por tal motivo, não há razão para manter o crédito tributário objeto deste
processo, devendo ser cancelada a presente exigência.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000736/2010-44

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, de
acordo com o acima exposto, para cancelar o lançamento objeto deste processo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 271
DF CARF MF
Original